Tribunal: STF
Processo: HC 62027
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INQUERITO POLICIAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA.
NÃO HÁ O QUE CRITICAR NA INSTRUÇÃO CRIMINAL SE, DIFERENTEMENTE DO
AFIRMADO PELO IMPETRANTE, BASEOU-SE O JUIZ, PARA SENTENCIAR, NÃO SÓ
NO APURADO NO INQUERITO POLICIAL, MAS TAMBÉM NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, EM JUÍZO.
QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA, CONSIDERADA ELEVADA, INSUSCETIVEL DE
REVE-LA EM TEMA DE 'HABEAS CORPUS', ONDE NÃO E POSSIVEL
REEXAMINAREM-SE OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA TANTO, SALVO A
OCORRENCIA DE ILEGALIDADE.